Tribunal: TJES
Processo: 0003638-53.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA DE HERDEIRA COM POSSE DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação do município, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a legitimidade da embargante como responsável pelos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel de matrícula nº 20.267, no período entre o falecimento de seu filho e a transmissão formal da propriedade ao novo titular, determinando o prosseguimento da execução fiscal n.º 0007968-79.2005.8.08.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar a alegação de nulidade da CDA n.º 1353/2005 e a vedação à sua substituição após a sentença, com fundamento no art. 2º, § 8º, da LEF e na Súmula 392 do STJ; (ii) determinar se houve contradição no reconhecimento da legitimidade passiva da embargante por débitos anteriores à formalização da propriedade em seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à legitimidade passiva da embargante com fundamento no princípio da
saisine
(Art. 1.784 do CC/02), reconhecendo sua responsabilidade tributária pelos débitos de IPTU relativos ao período em que detinha a posse do imóvel como herdeira.

A decisão recorrida não incorre em omissão quanto à suposta nulidade da CDA, pois, ao admitir o prosseguimento da execução apenas em relação ao imóvel de matrícula n.º 20.267 e ao período reconhecido, realizou mero decote do
quantum
exequendo, sem substituição da CDA, nos termos admitidos pela jurisprudência.

A contradição apontada não se configura, pois a responsabilidade da embargante decorre da posse exercida desde o falecimento do
de cujus
, não havendo incongruência lógica entre o reconhecimento da propriedade formal apenas em 2013 e a sua responsabilização pelos débitos de 2000 a 2004.

A invocação de precedentes anulatórios em casos distintos não autoriza o acolhimento de embargos de declaração, pois estes não se prestam à rediscussão do mérito com base em julgados diversos.

A rejeição dos embargos encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a qual a decisão contrária ao interesse da parte não configura, por si só, omissão ou contradição, nem ausência de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O herdeiro que detém a posse do imóvel após o falecimento do proprietário responde pelo IPTU incidente no período anterior à formalização da propriedade, com fundamento no princípio da
saisine
.

A redução do
quantum
exequendo não configura substituição da CDA e é admissível em casos de inexigibilidade parcial da dívida, sem ofensa ao art. 2º, § 8º, da LEF ou à Súmula 392 do STJ.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, art. 1.784; LEF, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1914792/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023;
STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022, DJe 24.11.2022;
STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003638-53.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SONIA MARILDA CARDOSO DUARTE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA DE HERDEIRA COM POSSE DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação do município, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a legitimidade da embargante como responsável pelos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel de matrícula nº 20.267, no período entre o falecimento de seu filho e a transmissão formal da propriedade ao novo titular, determinando o prosseguimento da execução fiscal n.º 0007968-79.2005.8.08.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar a alegação de nulidade da CDA n.º 1353/2005 e a vedação à sua substituição após a sentença, com fundamento no art. 2º, § 8º, da LEF e na Súmula 392 do STJ; (ii) determinar se houve contradição no reconhecimento da legitimidade passiva da embargante por débitos anteriores à formalização da propriedade em seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à legitimidade passiva da embargante com fundamento no princípio da
saisine
(Art. 1.784 do CC/02), reconhecendo sua responsabilidade tributária pelos débitos de IPTU relativos ao período em que detinha a posse do imóvel como herdeira.

A decisão recorrida não incorre em omissão quanto à suposta nulidade da CDA, pois, ao admitir o prosseguimento da execução apenas em relação ao imóvel de matrícula n.º 20.267 e ao período reconhecido, realizou mero decote do
quantum
exequendo, sem substituição da CDA, nos termos admitidos pela jurisprudência.

A contradição apontada não se configura, pois a responsabilidade da embargante decorre da posse exercida desde o falecimento do
de cujus
, não havendo incongruência lógica entre o reconhecimento da propriedade formal apenas em 2013 e a sua responsabilização pelos débitos de 2000 a 2004.

A invocação de precedentes anulatórios em casos distintos não autoriza o acolhimento de embargos de declaração, pois estes não se prestam à rediscussão do mérito com base em julgados diversos.

A rejeição dos embargos encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a qual a decisão contrária ao interesse da parte não configura, por si só, omissão ou contradição, nem ausência de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O herdeiro que detém a posse do imóvel após o falecimento do proprietário responde pelo IPTU incidente no período anterior à formalização da propriedade, com fundamento no princípio da
saisine
.

A redução do
quantum
exequendo não configura substituição da CDA e é admissível em casos de inexigibilidade parcial da dívida, sem ofensa ao art. 2º, § 8º, da LEF ou à Súmula 392 do STJ.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, art. 1.784; LEF, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1914792/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023;
STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022, DJe 24.11.2022;
STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de embargos de declaração oposto por
SÔNIA MARILDA CARDOSO DUARTE
contra o v. acórdão (ID. 9787862), por meio do qual
a
Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, reconhecendo a legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa ao imóvel de matrícula nº 20.267 e determinando o prosseguimento da executória correspondente.

A embargante alega em suas razões recursais (ID 104
09522), em síntese, que:

(I) o v. acórdão incorreu em omissão, ao não enfrentar a alegação de vício insanável na Certidão de Dívida Ativa (CDA), que engloba imóveis não pertencentes à embargante, e sobre os quais já houve manifestação da própria Procuradoria reconhecendo a propriedade apenas do imóvel de matrícula nº 20.267; (II) o acórdão é também omisso quanto à impossibilidade de substituição ou retificação da CDA em grau recursal, conforme art. 2º, §§ 5º e 8º da LEF e a Súmula 392 do STJ; (III) houve contradição, uma vez que, embora tenha-se reconhecido que a embargante somente adquiriu formalmente a propriedade em 2013, o v. acórdão lhe atribuiu responsabilidade tributária por débitos de IPTU de 2000 a 2004, contrariando entendimento jurisprudencial consolidado e os arts. 1.997 do CC e 796 do CPC;

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
suprir os vícios apontados, com a consequente reforma do acórdão para manter a inexigibilidade do débito fis
cal e a ilegitimidade da embargante quanto à CDA impugnada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

No caso em apreço, e
mbora
tenha sido
apontada a existência de vício
s

de omiss
ão
e

contradição
no acórdão
,
ora
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão, ao examinar
o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Senão, vejamos.

C
onsta
m
no acórdão fundamentos que derruem a alegada
omissão
,

u
ma vez que a
controvérsia foi expressamente enfrentada por este Órgão Colegiado, que, com base no princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC/02) e na posse de fato exercida pela embargante desde o óbito de seu filho em 24/10/1996 até a formalização da propriedade em 2013, reconheceu sua legitimidade passiva para a cobrança do IPTU relativo ao imóvel de matrícula n.º 20.267 nos exercícios de 2000 a 2004, conforme se depreende da ementa e do voto condutor do acórdão embargado (ID. 9787862).

R
estou consignado que, em decorrência da
saisine
, a herança se transmite automaticamente aos herdeiros com a morte do
de cujus
, conferindo-lhes responsabilidade
tributária pelos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel, mesmo que a partilha formal ocorra posteriormente. A
tese de julgamento explicitou, inclusive, que o herdeiro que detém a posse do bem responde pelo IPTU gerado após a morte do proprietário até a efetiva transmissão da propriedade.

No que se refere
à omissão sobre a impossibilidade de substituição da CDA após a sentença de primeira instância e a aplicação do art. 2º, § 8º da LEF e da Súmula 392 do STJ, verifica-se
inexistir o alegado vício, pois, ao determinar o prosseguimento da execução fiscal n.º 0007968-79.2005.8.08.0011 quanto ao imóvel de matrícula nº 20.267, o acórdão reconheceu, ainda que de forma implícita, a possibilidade de continuidade parcial do feito executivo com base na CDA originária, restringindo a exigibilidade ao período e bem em relação aos quais se verificou a legitimidade passiva da embargante.

Tal medida configura mero decote do
quantum
exequendo, admissível pela jurisprudência em hipóteses de excesso de execução ou inexigibilidade parcial, não demandando substituição da CDA nem afrontando o art. 2º, § 8º, da LEF ou a Súmula 392 do STJ.

Portanto, a quest
ão foi enfrentada e resolvida pela solução adotada, ainda que não nos termos pretendidos pela embargante.

Quanto à alegada
contradição
entre o reconhecimento da propriedade formal apenas em 2013 e a responsabilização por débitos anteriores (2000-2004), a argumentação da embargante desconsidera a
ratio decidendi
do
acórdão
,
pois a
responsabilidade tributária atribuída não se baseou exclusivamente na propriedade formal registrada em 2013, mas sim, como já ressaltado, na
transmissão da herança
e na
posse de fato
exercida pela embargante desde 1996, em decorrência do
princípio da
saisine
.

O
acórdão
foi claro ao vincular a responsabilidade ao período em que a embargante, na condição de única herdeira, detinha a posse e o domínio (ainda que não formalmente registrado) do imóvel. Não há, portanto,
premissas logicamente inconciliáveis
no
decisum
, mas sim uma interpretação da legislação tributária e civil que atribui a responsabilidade ao herdeiro possuidor após a abertura da sucessão.

A menção a precedentes divergentes em outros processos, ainda que correlatos, não constitui fundamento para a oposição de
embargos de declaração
, pois este rec
urso não se presta à
rediscussão do mérito
com base em decisões proferidas em outros feitos, notadamente se considerado, ainda, que, nos termos do entendimento do C. STJ, a
"contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si, e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados"
(EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura , Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Com efeito, é certo que a embargante, inconformada com o resultado do julgamento que lh
e foi desfavorável, pretende tão somente a
reapreciação
das razões do
acórdão
proferido, uma vez que inexistem os vícios apontados.
E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
a
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se
nota

pela
inexistência do vício apontado
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)
(grifou-se)

Dou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pela embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.